Tribunal: STF
Processo: AI 152712
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   DISCUSSÃO   EM   TORNO   DE  PRAZO

PRESCRICIONAL.  CÓDIGO  CIVIL, ART.  173.  ALEGADA  CONTRARIEDADE AOS

INCISOS XXXV E LV DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO.
          A  matéria concernente  a prazo  prescricional tem  base em

legislação infraconstitucional, cuja negativa de vigencia não importa

afronta  direta a preceitos da Carta Federal. Somente por via reflexa

seria  capaz de  gerar  ofensa constitucional,  o  que não  fomenta o

recurso extraordinário, na forma da copiosa jurisprudência.
          Agravo regimental improvido.